Tribunal: TJDFT
Processo: 0727592-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 8o, inciso III, da Lei 6.830/1980, e dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil, na execução fiscal a citação por edital só é admissível depois de demonstrado o exaurimento das tentativas de localização do executado, sob pena de violação ao devido processo legal.
II. Agravo de Instrumento desprovido.